Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-93.2014.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001023-93.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAELES MOIZES DE SOUZA - CPF: 015.830.801-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CAMPOS MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –

2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPROCEDÊNCIA – COROLÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – EVENTUAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantido o regime inicial fechado se, não obstante fixada pena final inferior a oito anos de reclusão, tratar-se de réu reincidente,
ex vi
do que disciplina o artigo 33, §2.o,
b
do Código Penal
(a contrario sensu).

2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

3. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADAELES MOIZES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADAELES MOIZES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação penal n.o 1023-93.2014.811.0038 – Código: 56300,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal

[com redação anterior à vigência da Lei n.o 13.654/2018]
,
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29674467, o apelante requer
a fixação do regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena
,

em razão da desproporcionalidade do regime mais severo frente ao
quantum
de reprimenda imposta, a ofender os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, e, em outra frente,
postula a
suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 3o CPP e art. 98 CPC, por ser pessoa hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões encontradiças no ID

29674470, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 34736484, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, opina pelo conhecimento e
desprovimento

da irresignação defensiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Resumidamente, dessume-se dos autos que o apelante
ADAELES MOIZES DE SOUZA
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime do
art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal
[com redação anterior à vigência da Lei n.o 13.654/2018], porque, no dia 12/02/2014, por volta das 17h30min, na Avenida Castelo Branco, nas proximidades da Drogaria São Matheus, região central da Comarca de Araputanga/MT, subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em papel moeda, pertencentes à vítima
Mariana Campos Mendes.

De acordo com a denúncia, na data fatídica, o réu abordou a vítima nas proximidades da Drogaria São Matheus e, segurando uma faca por debaixo da camiseta, exigiu a entrega de objetos de valor, proferindo os dizeres:
“me passa a carteira, senão te meto a faca”.
Intimidada e impossibilitada de oferecer resistência, a ofendida entregou a carteira ao apelante, que empreendeu fuga em posse da
res
.

A
materialidade da infração penal
repousa inconteste na portaria de instauração do inquérito policial (ID 29673533, p. 2), boletim de ocorrência (ID 29673534), termo de reconhecimento fotográfico produzido na fase extrajudicial (ID 29673537), relatório policial (ID 29673541) e, sobretudo, dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Quanto à
autoria delitiva e sua execução mediante o uso de uma faca
, também restou fartamente comprovada nos autos por meio da palavra firme e segura da vítima, que reconheceu o apelante como o autor do delito em ambas as etapas da persecução penal e reiterou ter sido ameaçada de morte com a promessa de ser esfaqueada, sendo a sua versão corroborada pelo depoimento em juízo do policial civil
Ademir Rodrigues
ao assegurar que a ofendida reconheceu o réu ainda na fase policial, de modo que a isolada negativa de autoria do agente não tem o condão de alterar o desfecho condenatório em seu desfavor.

Dessa forma, e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
prefacialmente, passa-se à análise das teses recursais propriamente ditas
.

DO ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Ao que se dessume da r. sentença condenatória, o MM. Juiz
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; na segunda fase, reconheceu a
agravante de reincidência
, elevando a pena em 08 (oito) meses e, enfim; na terceira fase dosimétrica, em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento, fixou a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de 12 dias-multa, com imposição do
regime inicial fechado
para o seu cumprimento,
“porque apesar de condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o réu é reincidente – art. 33, §2o, “b”, CP, ainda que considerando o disposto no CPP, art. 387, §2o”.
(sic).

Com efeito, não há reparo a ser promovido no modo de expiação da pena.

O sistema adotado pelo Código Penal mostra-se hígido com relação aos reincidentes, para os quais há somente a previsão do regime fechado, porquanto o artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, estabelece que os regimes
semiaberto
e
aberto
são reservados aos não-reincidentes.

Entretanto, ao interpretar sistematicamente o dispositivo legal, os Tribunais passaram a adotar a orientação jurisprudencial no sentido de que, excepcionalmente, admite-se a aplicação do regime semiaberto ao reincidente desde que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam favoráveis ao réu, inclusive tendo sido sumulado esse entendimento com a edição do verbete n.o 269 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, uma vez que o réu/apelante foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, exclui-se automaticamente do caso a hipótese excepcional prevista da súmula n.o 269 do STJ, e considerando a inequívoca reincidência do réu/apelante constatada nos autos, aplicável a disposição do art. 33, §2.o, alínea ‘b’, do Código Penal
(a contrario sensu)
, desautorizando, assim, o estabelecimento de regime mais brando ao recorrente.

Neste sentido, “
aplicada a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o agente, o regime inicial fechado é o cabível para o resgate da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal”
(STJ – AgRg no REsp 1794932/RO. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: Quinta Turma. Data do Julgamento: 04/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/04/2019). Destaquei

Desta feita, mantém-se o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

DA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, o apelante vindica
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, alegando ser pessoa hipossuficiente economicamente e assistido pela Defensoria Pública.

Sem razão, contudo.

É
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e, atualmente, regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem
dispensar
o hipossuficiente do pagamento imediato das custas processuais,
adiar
o pagamento destas, mas jamais
isentá-lo
da condenação, que se constitui em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Portanto, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 [cinco] anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Por esses motivos, o pedido de suspensão das custas processuais revela-se
improcedente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADAELES MOIZES DE SOUZA
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.o 1023-93.2014.811.0038 – Código: 56300.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020